Tribunal: CARF
Processo: 10936.000152/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.000152/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.335 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JEFFERSON LUIZ RIBEIRO E ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/08/2010
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAIS RELATIVAS A
CIGARRO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR. POSSE. TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE.
SÚMULA CARF.
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de
fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para
tipificar a infração, a propriedade da mercadoria.
Súmula CARF no 90 Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a
posse e circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência
estrangeira, sem documentação comprobatória da importação regular, sendo
irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Joana Maria de Oliveira
Guimarães, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.000152/2011-76
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000152/2011-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-82.385,
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo, em sessão de 08/05/2018, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelos contribuintes acima identificados.
O lançamento de fls 02/04, lavrado em 21/08/2011, é relativo à multa específica
em razão de apreensão de cigarros de procedência estrangeira sem regular comprovação de
importação, no valor de R$ 459.000,00. Tal infração teve como fundamento legal os
dispositivos previstos como “infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira”, tendo sido aplicada a multa prevista no art. 3o,
parágrafo único, do Decreto-lei no 399, de 1968 (com redação dada pelo art. 78 da Lei no 10.833, de
2003: multa de R$ 2,00 por maço de cigarros).
De acordo com o relato fiscal, o presente Auto trata de infração às medidas de
controle fiscal relativas a fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira sem regular
comprovação de importação. Tal autuação deu-se em função de terem sido localizadas, em
operação da Polícia Federal, as referidas mercadorias no interior do caminhão de placas AAZ-
2307, que se encontrava em posse do autuado JEFERSON LUIZ RIBEIRO (condutor do
veículo). Tendo em vista que o veículo era de propriedade de ANTÔNIO FERREIRA DOS
SANTOS, este foi autuado solidariamente.

Os autuados foram devidamente cientificados da multa. Não consta dos autos
manifestação do autuado ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS. Por sua vez, o autuado
JEFERSON LUIZ RIBEIRO apresentou sua impugnação (fls 32/37, instruída com os documentos
de fls 38/46). Em sua peça de defesa o autuado manifesta-se relativamente aos seguintes pontos:
- os cigarros apreendidos não seriam de sua propriedade;
- teria sido remunerado unicamente por guardar as caixas de cigarro;
- por haver dúvidas sobre a propriedade da mercadoria não devia haver
responsabilização dos autuados.
Requerer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do Auto de Infração.

Em 8 de maio de 2018, a 17o Turma da DRJ São Paulo prolatou o acórdão 16-
82.385 o qual decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da impugnação, com a
manutenção integral do crédito tributário lançado e a decretação da revelia do autuado
Antônio Ferreira dos Santos.

Inconformado com a decisão o autuado JEFERSON LUIZ RIBEIRO propôs o
Recurso Voluntário (fls 61/66) através do qual, após descrever as circunstâncias do fato, trouxe
basicamente as mesmas alegações, apenas apresentando-as com maior detalhamento,
mencionando expressamente os seguintes pontos:
- preliminar de ilegitimidade passiva em razão de seu desconhecimento do
conteúdo das mercadorias que transportava – reitera que mercadoria apreendida não era de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000152/2011-76

sua propriedade e que desconhecia o fato de que estava transportando cigarros de origem
estrangeira, ou ainda de carga de produto ilícitos;
- incapacidade financeira – o recorrente argumenta ser pessoa de poucas
posses, sem condições de arcar com qualquer ônus financeiro. Alega não possuir bens,
móveis ou imóveis e encontrar-se, no momento do recurso, desempregado;
- preliminar de nulidade por ausência de validade do ato administrativo –
argumenta que o Ato de Infração, como ato administrativo por sua natureza não estaria revestido
de todos os seus pressupostos: perfeição, validade e eficácia;
- ausência de justa causa para aplicação da multa- defende inexistir no
presente processo um conjunto probatório mínimo, a demonstrar não só a materialidade da
infração e indícios de autoria, como, também que conduta se mostre apta a demonstrar a
tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade;
- ainda não teria sido condenado na Justiça Federal pelo crime de
contrabando de cigarros decorrente da apreensão referente ao presente caso.
- requer a aplicação do instituo “in dubio pro reo” – tendo em vista existir, em
seu entendimento, dúvida justificada a respeito de seu conhecimento sobre a natureza das
mercadorias transportadas.

Por fim, traz jurisprudência a respeito de perdimento de veículo e requer o
cancelamento da multa lançada.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, toma-se conhecimento.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
A Impugnação, assim como o Recurso Voluntário não contesta a aplicação da
multa a quem tenha propriedade de cigarro de procedência estrangeira em situação irregular.
Somente afirma que o recorrente JEFERSON LUIZ RIBEIRO deveria ser considerado
inocente, pois não haveria comprovação de que fosse proprietário ou mesmo tivesse
conhecimento das mesmas. Suscita, ainda, sua ausência de condições financeiras para
satisfazer o crédito e inexistência de dolo ou má-fé por parte do autuado.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000152/2011-76

A autuação foi efetuada em razão da apreensão de 229.500 maços de cigarros
efetuada pela Polícia Federal em Guaíra/PR, durante operação de fiscalização ao
contrabando/descaminho, conforme descrito no Ofício da Polícia Federal no D-3014/2010 - IPL
0407/2010-4 - DPF/GRA/PR (fl.05). Os cigarros foram encontrados em posse do autuado,
conforme admitido em seus argumentos de defesa; alegando, ainda, não ser o proprietário. Em
sua Impugnação e Recurso Voluntário o sujeito passivo contestou a autuação, assinalando, em
síntese, que não era proprietário ou transportador de mercadorias apreendidas,
desconhecendo a origem ou forma de aquisição das mesmas, ou seja, alega haver
ilegitimidade no polo passivo da multa aplicada.
A penalidade imputada aos autuados está tipificada no Decreto-Lei n.o 399, de
1968 (cuja redação foi alterada pelo Artigo 78 da Lei n.o 10.833, de 2003) e contém o seguinte teor:
“Art. 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art. 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$2, 00 (dois
reais) por maço de cigarros ou por unidade dos demais produtos apreendidos.”
(Destacou-se)

O tipo infracional imputado, portanto, abrange diversos núcleos, que representam
as condutas puníveis, quais sejam: adquirir, transportar, vender, expor à venda, ter em depósito,
possuir ou consumir fumo, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira em situação
irregular. Dessa forma, incorre na referida infração quem promova a circulação, tenha posse ou
consuma cigarros de procedência estrangeira sem comprovação de regular entrada no país.
Para que seja aplicada a penalidade deve restar configurado que os autuados
tivessem a posse/propriedade dos cigarros. Trata-se de infração de mera conduta, decorrente de
responsabilidade objetiva. A norma aplicada não concede qualquer discricionariedade ao
agente administrativo de aplicá-la ou não, sendo suficiente que se caracterize a situação
descrita na lei para que haja aplicação da punição, por dever de ofício.
Assim, verificada a existência de cigarros estrangeiros irregulares em
posse/propriedade de qualquer pessoa, é obrigação da autoridade aduaneira aplicar a
multa conforme determinado pela legislação.
No caso sob análise, percebe-se que o autuado não contesta a ocorrência da
hipótese típica, ou seja, o fato de que efetivamente estava transportando os cigarros
estrangeiros em situação irregular no pais. Centra-se, ao revés, no argumento de total
ignorância quanto ao caráter ilícito de sua conduta. O Regulamento Aduaneiro, todavia, em seu
artigo 602 (cuja matriz legal é o art. 94 do Decreto-Lei n° 37, de 1966), consagra a responsabilidade
objetiva para as infrações aduaneiras. De forma que as alegações do impugnante não se prestam
para o fim de eximi-lo de responsabilidade pela infração A legislação aduaneira assim o dispõe,
como se pode constatar:
"Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida ou
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000152/2011-76

disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo.
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infra
cão independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato."

Nesse sentido, restando caracterizado que o autuado transportava no interior
do veiculo que conduzia cigarros estrangeiros em situação irregular no país, forçoso
concluir que a hipótese inscrita na normal legal ocorreu em concreto, sendo, portanto,
plenamente cabível a aplicação da penalidade prevista, ainda que o ora recorrente não fosse o
proprietário nem do veículo e nem das mercadorias transportadas.
No que diz respeito à ausência de capacidade financeira, cumpre esclarecer que
a administração tributária se submete ao princípio da estrita legalidade (CF, art. 37, caput) não
podendo se esquivar à aplicação de lei. Cabe ao julgador administrativo a observância das leis
até que outra a revogue, ou que o Poder Judiciário a afaste, de acordo com o princípio da
legalidade estrita em matéria tributária, ratificada pelo art. 97, VI, do CTN que determina que
“somente a lei pode estabelecer ... as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”. Desta forma, a alegação acerca de
ausência de condições financeiras não permite o afastamento da aplicação da penalidade
em questão. Não existe, em sede administrativa, possibilidade de prosperar tal argumento por
não haver nenhuma lei vigente que conceda em caráter geral ou que autorize a autoridade
administrativa conceder a dispensa do pagamento de multas para contribuintes que cometeram a
infração tributária de que trata o presente lançamento.
Em relação à alegação ausência de conhecimento a respeito das mercadorias,
assim como de dolo ou má-fé, cabe esclarecer que o art. 94, § 2o, do Decreto Lei no 37, de 1966
dispõe ser a responsabilidade objetiva por este tipo de infração, ou seja, independe da
intenção do agente:
“Art.94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
(Destacou-se)

As alegações de natureza subjetiva, direcionadas à personalidade dos
impugnantes, suas condições de vida e comportamentos sociais, podem ser objeto de avaliação
na seara criminal, mas não possuem qualquer capacidade jurídica para influenciar a exigência
decorrente da legislação de controle aduaneiro, como é o caso da multa tratada nos autos.
Da mesma forma, as alegações de que inexistiria a “justa causa” e que deveria
ser aplicado o principio do “in dubio pro reo” também não se aplicam no presente caso.
Conforme bem estabelece a peça de defesa, a justa causa “importa na existência de
um conjunto probatório mínimo, a demonstrar não só a materialidade da infração e indícios de autoria,
como, também que, prima facie, a conduta se mostre apta a demonstrar a tipicidade, a ilicitude e a
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000152/2011-76

culpabilidade” (fl. 62). Tais elementos são aplicados no direito criminal, entretanto a multa em
questão é de natureza aduaneira e, como já mencionado, de responsabilidade objetiva,
independendo, portanto, da culpabilidade do autuado. Estando o recorrente de posse das
mercadorias ingressadas irregularmente no país, é obrigatória a aplicação da multa,
inexistindo dúvida passível de ser decidida em favor do “réu”.

Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Ainda a título de preliminar, a parte requer a declaração de nulidade do Auto de
Infração por entender que este não preencheria os requisitos necessários. Argumenta não ser
cabível a aplicação da multa por haver somente suspeitas de irregularidade de sua conduta e
não haveria previsão legal para punição de suspeitas ou por irregularidade de conduta de
terceiros que não poderiam ser atribuídos ao recorrente.
Conforme relatado, a autuação tomou por base o Auto de Apreensão (fl. 04),
elaborado pela Policia Federal em Guaíra/PR (IPL n° 0407/2010-4), no qual consta que a
apreensão dos maços de cigarro ocorreu em 20/08/2010, quando estavam sendo transportados
pelo autuado no interior do caminhão Volkswagen/13, placas AAZ2307, tendo este alegado, na
ocasião, que a mercadoria apreendida não lhe pertencia e apenas fazia o frete da mesma.
Assim, considerando que é fato inconteste que os maços de cigarro foram
encontrados no interior de veiculo conduzido pelo recorrente, que seria encarregado do seu
transporte e entrega para terceiros, não há que se falar em improcedência da autuação, pois o
transporte ou mesmo a simples posse de cigarros estrangeiros em situação irregular
configuram hipótese para a incidência da multa prevista no parágrafo único, do artigo 3°, do
Decreto-Lei n° 399, de 1968 (com a redação dada pelo artigo 78, da Lei n° 10.833, de 2003), sendo
prescindível a determinação da propriedade das mercadorias transportadas.
Nesse sentido, aliás, existe súmula do CARF, de observância obrigatória pelos
Conselheiros (ex vi do art. 72, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF), a qual assinala a
irrelevância da propriedade das mercadorias para a caracterização da infração ora discutida:
Súmula CARF no 90 “Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a
infração, a propriedade da mercadoria”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No caso concreto, a posse e o transporte dos maços de cigarro restaram
comprovados pelos documentos acostados ao auto de infração, não tendo o recorrente
apresentado qualquer prova em contrário, capaz de infirmar as constatações das autoridades
policiais e a sua própria declaração. Logo, fica claramente evidenciada a validade do Auto de
Infração.

De a Multa Regulamentar
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000152/2011-76

Infração às Medidas de Controle Fiscal, Relativas a Cigarro de Procedência
Estrangeira, sem Regular Comprovação de Importação.
No que diz respeito ao mérito, a peça de defesa argumenta que a parte não teria
sido julgada ou condenada criminalmente pela conduta e, por este motivo, ainda não deveria
ter sido lavrado o Auto de Infração ora em análise.
No que tange a este questionamento relativo à responsabilidade em processo
penal ainda não ter sido definida, a determinação existente no parágrafo único do art. 3o
Decreto-Lei n.o399, de 1968 é clara ao estipular que a multa exigida no lançamento em litígio é
aplicada independentemente da ação penal e sem o prejuízo desta.
“Art. 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois
reais) por maço de cigarros ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)”
(Destacou-se)

Portanto, o fato de não ter ocorrido uma condenação do recorrente na esfera
criminal não tem qualquer condão de afastar a cobrança da multa exigida no presente
processo.
Assim sendo, analisadas as questões propostas no Recurso, verifica-se que o
autuado efetivamente detinha a posse de cigarros de procedência estrangeira,
desacompanhados de documentação comprobatória de sua importação regular, e correspondendo
tal fato a infração indicada no Auto de Infração.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.335 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000152/2011-76

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) considerar improcedentes as preliminares de nulidade do Auto de Infração e
ilegitimidade passiva;
ii) considerar improcedentes as questões de mérito e,
iii) negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado, mantendo a multa
regulamentar aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 79
DF CARF MF
Original